Tribunal: TJDFT
Processo: 0730720-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à despacho da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada em desfavor dos agravados. Requereram o recebimento do recurso e, ao final, “seja declarada a ocorrência da prescrição intercorrente”. Ausente o preparo, uma vez que os recorridos estão representados pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. É o relatório. Decido. O despacho agravado tem o seguinte teor: “(...) Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 26/04/2024 (CERTIDÃO DE EXPEDIENTE 35502991), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Conclui-se, portanto, que o decurso de prazo de prescrição intercorrente começou(ará) a fluir em 26/04/2025. Registre-se que, houve cancelamento da penhora do imóvel na decisão de ID 193169572. (...) ” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas apenas registrou às partes a os marcos verificados a fim de apuração do decurso da prescrição intercorrente. Caso os suplicantes não concordem com o conteúdo do ato decisório e que, na parte recorrida, detém conteúdo de mero despacho, devem expor suas razões ao próprio magistrado na origem, para que sejam enfrentadas as questões suscitadas. Lado outro, haveria evidente supressão de instância, pois levantadas questões a serem analisadas perante este Tribunal, mas sem a análise primeva do juízo de origem. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006